Tribunal: TJPA
Processo: 0012483-58.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012483-58.2015.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON ALMEIDA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Pedido de anulação de julgamento. Alegação de decisão contrária às provas dos autos. Improcedência. Revisão da dosimetria da pena. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Anderson Almeida Garcia contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa pede a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, e, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) determinar se há fundamento para a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão do Tribunal do Júri encontra suporte no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos colhidos em plenário, que indicam a autoria do crime por parte do recorrente. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

4.

A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária às provas, não se justifica quando a versão acatada pelos jurados é plausível e embasada em provas constantes dos autos.

5.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal, impede a anulação da decisão em situações onde a decisão não é inverossímil ou destituída de respaldo probatório.

6.

Quanto à dosimetria da pena, a pena-base calculada pelo juízo se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes aos motivos do crime, às circunstâncias e consequências do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada por suposta contrariedade às provas dos autos quando há suporte probatório razoável que sustente o veredicto. 2. Observados o critério trifásico (art. 68 do Código Penal) e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, deve ser mantida a dosimetria realizada pelo juízo primevo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 59, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 793.221/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANDERSON ALMEIDA GARCIA
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 17404957).

Em suas
razões
, pede a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, por insuficiência de provas de autoria. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal (ID 17404959).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17404961).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 17625332)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17404259):

“(...) Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 06/04/2015, no período matutino, na Rua Cristo redentor, Icuí-Guajará, neste município, o ANDERSON ALMEIDA GARCIA CEIFOU a vida da vítima HUGO RAFAEL RODRIGUES NASCIMENTO, mediante arma branca.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, a vítima estava retornando para sua casa, em via pública, após ter saído na noite do dia 05/04/2015, quando foi abordada pelo denunciado na companhia de outros elementos (até o momento não identificados) que prontamente desferiram uma série de facadas contra o mesmo, levando-o ao óbito. Em seguida evadiram-se do local.

Ocorre que, a vítima, dias antes, havia tomado para si a bicicleta do genitor do denunciado e a vendeu para lucro próprio, fato que despertou a fúria do acusado, que passou a cobrar a vítima acerca daquele fato, porém, como não obteve retorno, executou o crime para saldar a dívida.

Segundo consta nos Autos, a motivação do crime encontra-se incerta. (...)”

O recorrente foi pronunciado em decisão datada de 29/05/2017, pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 17404262), a qual transitou em julgado sem a interposição de recurso pelas partes.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 02/10/2023, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 17404948).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, pois afirma não haver provas suficientes de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade, embora não contestada, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver.

A autoria, por sua vez, encontra campo nos depoimentos das testemunhas em plenário, senão vejamos.

A testemunha/informante NILSE LENE DA CONCEIÇÃO SOARES, companheira da vítima, que chegou ao local dos fatos logo após a vítima ser atingida, ao ser ouvida no Plenário do Juri, e ser perguntada se a vítima disse quem foi que fez isso a ele, respondeu que sim e que ele deu o nome de Anderson. Lhe foi perguntado, novamente, se a vítima teria dado o nome do réu e se a testemunha teria ouvido, quando reiterou: “ouvi na hora que ele foi falecendo” e, ainda, afirmou que a vítima não deu outros nomes, além de afirmar não conhecer outro Anderson além do ora recorrente (conforme mídia no ID 17404385 e ss.).

A testemunha/informante BRUNO PINTO ELERES declarou perante os Jurados, em Plenário de Julgamento, ser amigo da vítima e do recorrente e informou que foi ouvido na Delegacia, quando informou que no dia do acontecido não estava presente, estava em sua casa e, em relação ao que aconteceu, “saiu o nome do Anderson e mais duas pessoas” que estavam envolvidos. Disse que a vítima não trabalhava e costumava praticar furtos e era usuário de drogas. Que Anderson também era usuário de drogas e chegou a usar junto com o declarante e a vítima. Que ouviu boatos, após o crime, de desentendimento entre a vítima e o recorrente sobre uma bicicleta. Que a vítima teria roubado uma bicicleta de Anderson. Disse que, após o crime, ouviu de moradores da área que Hugo (vítima) e Anderson (recorrente) estavam juntos na noite do delito. Que não conhece outro Anderson, além do recorrente, por perto de onde moravam. Que ouviu falar que foi o Anderson e mais duas pessoas que mataram a vítima. Que diversas vezes a vítima lhe falou que estava devendo traficante e sofrendo ameaças. (conforme mídias de IDs 17404439, 17404457 e ss.)

Como se vê, as declarações dadas em Plenário de Julgamento e o acervo processual demonstram haver nos autos contexto probatório apto a embasar a decisão guerreada, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa insurge-se pela revisão da dosimetria, para redução ao mínimo legal
.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

(...)

Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a
CULPABILIDADE
é normal para o crime. Em relação aos
ANTECEDENTES
, vemos que o acusado não possui condenação. A
CONDUTA SOCIAL
é normal. Sobre a
PERSONALIDADE
nada foi apurado. Os
MOTIVOS DO CRIME
não o favorecem já que a causa seria decorrente de um objeto de pequeno valor a tão extremado ato. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis acusado e vítima tinham ligação de amizade desde a infância. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
foram graves, já que foi ceifada a vida de um jovem. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é neutro.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR
ANDERSON ALMEIDA GARCIA,
a pena base de 16 anos de reclusão e, em face da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena mediana em 16 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, inc. II e IV do CPB.

A pena concreta e final no presente feito é de
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

.

Como se vê, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
aplicou a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, portanto 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, em razão da negativação dos vetores dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do delito, a qual tornou definitiva.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A fundamentação se encontra escorreita e o
quantum
de aumento está proporcional e adequado.

Em relação à idade da vítima (que,
in casu
, tinha 24 anos quando morreu, conforme certidão de óbito no ID 17404255, pág. 9), usada para justificar a negativação das consequências do delito, já se manifestou o STJ:

“(...) - As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020.) (...)”

(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

A decisão, portanto, não merece reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024